Tribunal: TJES
Processo: 0010971-28.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010971-28.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON SALES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010971-28.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON SALES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS SCARAMUSSA - ES11698-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ANPP. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA NO MOMENTO EM QUE A LEI ENTROU EM VIGOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010971-28.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON SALES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS SCARAMUSSA - ES11698-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 06 de outubro de 2018, o denunciado foi flagrado por policiais portando uma arma de fogo de uso permitido.

Por esses fatos, após assegurados o contraditório e a ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas iras do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Conforme relatado, o apelante almeja a anulação do processo, ao argumento de que não houve oferecimento de acordo de não persecução penal. subsidiariamente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Inicialmente, acerca do acordo de não persecução penal, cumpre ressaltar que a denúncia foi recebida em 2018, ao passo que o instituto ora almejado foi introduzido no Código de Processo Penal em 2019, entrando em vigência apenas em 2020.

Este e. Tribunal filia-se ao entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não permitir a aplicação do acordo de não persecução penal nos processos com denúncia já recebida. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048140248906, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022). Assim, não há ilegalidade a ser sanada.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, verifico que a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente demonstradas por meio do boletim unificado (fls. 04/05), termo de recolhimento e apreensão de arma de fogo e objetos (fl. 18), auto de apreensão de (fl. 13), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 14), bem como pelos depoimentos prestados, cabendo ressaltar a testemunha PRF Sylvio da Silva Moura Junior (fl. 89).

Dessa feita, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, razão pela qual mantenho a condenação.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.